Tribunal: STF
Processo: HC 83252
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Estelionato. Fraude na percepção de
benefício previdenciário. 3. Crime permanente. Contagem de lapso
prescricional a partir da cessação da permanência. 4. Prescrição
retroativa não configurada. 5. Habeas corpus indeferido